Tribunal: TJDFT
Processo: 0709870-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709870-98.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ESPÓLIO DE EDUARDO DUTRA VAZ REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARIO PIZA DUTRA VAZ RECORRIDO: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, EVANGELISTA ROCHA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ASTREINTES. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. EXIGÊNCIA EM PERÍODO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGITIMIDADE. EMPRESA DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. LOCAL DO IMÓVEL. TURBAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TEORIA OBJETIVA DA POSSE. COMPROVAÇÃO. 1. O objetivo da fixação da multa diária (astreinte) é incentivar o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo, já que sua natureza jurídica é de coerção e não pode ser desvirtuada, razão pela qual não possui caráter extensivo, compensatório, indenizatório ou sancionatório. 2. Fixada a multa cominatória na sentença, não é possível exigi-la em período anterior à data da fixação, sob pena de desvirtuamento da natureza do instituto. 3. Ausente pedido de indenização por danos materiais e morais na petição inicial de manutenção de posse, é defeso analisar em grau recursal a pretensão, sob pena de supressão de instância e inovação recursal. 4. Possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação possessória a empresa, que presta serviços de segurança, em que seus empregados são acusados de praticar turbação e esbulho. 5. A manutenção na posse consubstancia-se em obrigação de natureza real e não em cumprimento de negócio jurídico submetido à arbitragem, de modo que a competência absoluta é do Juízo onde se situa o imóvel, no qual recai a ação possessória, nos termos do artigo 47, § 2°, do Código de Processo Civil. 6. O artigo 1.196 do Código Civil, inclinando-se à teoria objetiva da posse, considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. 7. Sob o aspecto processual, vê-se que as ações de manutenção e de reintegração da posse são regidas pelo ônus estático de produção probatória, cabendo ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (artigo 561 do Código de Processo Civil). 8. Comprovadas a posse e a necessidade de resguardá-la pela tutela possessória respectiva, é intocável a sentença que julgou procedente o pedido para manter o autor na posse do imóvel objeto da lide. 9. Recurso do autor parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. 10. Recursos das rés conhecidos e desprovidos. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso VII, do CPC, 8o, parágrafo único, e 20, caput, ambos da Lei 9.307/1996 (Lei de arbitragem), alegando que a decisão colegiada não teria observado o princípio da competência-competência, que assegura ao juízo arbitral a possibilidade de dizer, em primeira mão, se há jurisdição arbitral para dirimir eventual disputa; c) artigos 22-A, 22-B e 22-C, todos da Lei de Arbitragem, sob o fundamento de que o órgão julgador deixou de observar a que a ausência de poder de coerção do juízo arbitral não retira sua competência para conhecer e julgar questões de direito material, inclusive de natureza real; d) artigos 371 e 447, §§ 4o e 5o, ambo do CPC, sustentando que o decisum impugnado tem lastro exclusivo na prova oral produzida nos autos, desconsiderando a prova documental. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FABIO MESQUITA RIBEIRO, OAB/SP 71.812 (ID 71379168). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 485, inciso VII, do CPC, 8o, parágrafo único, 20, caput, 22-A, 22-B e 22-C, todos da Lei de Arbitragem. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Por fim, DEFIRO, o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido em ID 71379168. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029